Tribunal: TJMT
Processo: 1006483-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006483-46.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO - CPF: 728.695.181-53 (EMBARGANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS de JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO, E ACOLHEU OS EMBARGOS DE BANCO VOLKSWAGEN S.A..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL - CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” - VALIDADE DO ATO - CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA - ACÓRDÃO REFORMADO - RECURSO DO AGRAVANTE REJEITADO - RECURSO DA AGRAVADA ACOLHIDO.

1. A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido vício, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de saná-lo.

2. Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

3. Acórdão reformado.

4. Embargos da agravada acolhidos.

5. Embargos do agravante rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pelo agravada
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, quanto pelo agravante
JEFERSON COLETO DE ARAUJO FILHO
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a agravada embargante insurge acerca de suposto vício existente no acórdão exarado, alegando que “
o v. acórdão deixou de analisar o fato de que houve uma segunda notificação extrajudicial, endereçada para o endereço informado pelo devedor fiduciário no contrato, que restou prejudicada pelo motivo mudou-se, motivo pelo qual é cabível a oposição dos presentes embargos declaratórios
”.

O agravante, por sua vez, alega haver omissão na decisão recorrido, eis que o acórdão nada expressa quanto ao ônus da sucumbência, requerendo seja a parte adversa condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ainda, ao contrarrazoar os aclaratórios da agravada, aduz o agravante que “
não há que se falar em embargos de declaração, uma vez que a insatisfação da decisão deve ser atacada por meios corretos
”, alegando inexistir no acórdão vício a ser sanado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de embargos de declaração opostos tanto pelo agravada Banco Volkswagen S/A, quanto pelo agravante Jeferson Coleto de Araujo Filho, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA - TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - ENDEREÇO INFORMADO QUANDO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO É INCOMPLETO SE COMPARADO AO EXPOSTO NO CONTRATO - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL - MORA NÃO CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO. 1. De modo preliminar, cumpre asseverar que não restou claro pela agravada quais questões não teriam sido objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, motivo pelo qual, não há que ser analisada sua impugnação acerca de suposta ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. In casu, em que pese a instituição financeira agravada ter procedido ao envio da comunicação ao devedor, o qual foi devolvido pelo motivo “não existe o número”, não houve o protesto do devedor; bem como evidenciou-se que o endereço informado quando do envio da notificação é incompleto se comparado ao exposto no contrato. 3. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária e muito menos procedeu ao protesto por edital, não está caracterizada a mora. 4. Não havendo o esgotamento dos meios para a localização do devedor e, consequentemente, não sendo a parte devedora constituída em mora, imperiosa é extinção do processo por ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ainda de modo prefacial, cumpre esclarecer que insurge a parte agravada acerca de suposto vício existente no acórdão eis que este “
deixou de analisar o fato de que houve uma segunda notificação extrajudicial, endereçada para o endereço informado pelo devedor fiduciário no contrato, que restou prejudicada pelo motivo mudou-se
”.

Compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, apesar de existir nos autos tentativa de notificação da parte devedora com a descrição incompleta de seu endereço, esta que restou infrutífera; há nos autos uma segunda tentativa de notificação (id. 112574038 - Págs. 6 e 7) que restou frustrada pois o agravante não mais reside no endereço fornecido no contrato.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO
-
RETORNO DA CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE
-
OBRIGATORIEDADE DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR
-
VALIDADE DO ATO
-
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
-
PRECEDENTES DO STJ
- PRINCÍPIO DA BOA FÉ E DA COOPERAÇÃO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELOS CONTRATANTES - RECURSO DESPROVIDO.
O devedor tem o ônus de comunicar o credor de seu novo endereço, de modo quese o autor demonstrar ter enviado a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, restando certificado pelo Tabelionato que o devedor "mudou-se", será considerado regularmente constituído em mora
, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e se impõe o deferimento da liminar de busca e apreensão. “1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. (STJ - REsp nº 1.592.422, rel. Min. Luis Felipe Salomão, RJ, j.17.05.2016). (TJMT - N.U 1013410-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”
-
VALIDADE
-
MORA COMPROVADA
- PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO RECURSO NÃO PROVIDO.
A notificação extrajudicial devolvida pelo motivo “mudou-se” é considerada válida para comprovar a mora, visto que é obrigação do devedor manter o cadastro de dados pessoais atualizado
. (TJMT - N.U 1004716-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DA DEVEDORA EM MORA - DESCABIMENTO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
- AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” -
MORA COMPROVADA
- DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CORRESPONDENTE ÀS PARCELAS VENCIDAS PARA AFASTAR A MORA E PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 - MATÉRIAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Não podem ser conhecidas diretamente pelo Tribunal de Justiça matérias não suscitadas em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. 2.
A jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que
“
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp nº 1.125.547/RS), não sendo oponível ao credor qualquer problemática envolvendo a efetiva entrega da missiva, independentemente do motivo da devolução do AR (“ausente”, “
mudou-se
”, “não existe o número indicado”, etc.). (TJMT - N.U 1002195-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Dessa forma, em consonância com o entendimento jurisprudencial, considerando que a notificação foi encaminhada ao endereço do devedor indicado no contrato bem como que esta retornou com a indicação de que o agravante mudou-se, sem que a instituição bancária fosse notificada de tal fato, resta válido o ato e, por consequência, constituído o devedor em mora.

No que tange ao conteúdo da notificação, apesar de aparentemente constar quitadas as parcelas 17, 18 e 19; restam inadimplidas as de n.º 21 a 34, estando em mora o agravante.

Diante do exposto, portanto, não há que se falar em arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, importa registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, “ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração opostos, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para o regular prosseguimento do feito e analise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023